Tribunal: TJDFT
Processo: 0013737-23.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. GRAVIDEZ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TIPICIDADE CONGLOBANTE. FIXAÇÃO DE IDADE MÍNIMA PARA INICIAÇÃO SEXUAL DO TIPO PENAL. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS ADOLESCENTES. SÚMULA 593 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser reformada a sentença que absolveu o réu que, a fim de satisfazer a própria lascívia, perpetrou atos libidinosos contra a ofendida, resultando em gravidez, amoldando-se com perfeição ao tipo no artigo 217-A, do Código Penal.

2. O art. 217-A do Código Penal limitou a idade para relações sexuais, não sendo norma violadora da liberdade, porquanto os menores de 14 anos, apesar de não serem crianças, são ainda pessoas imaturas e merecem a proteção do Estado com absoluta prioridade.

3. A condenação do agente que, mesmo com o “consentimento” da ofendida menor de 14 anos, submete-a precocemente à iniciação sexual, é uma forma de proteger a saúde física e mental dos adolescentes, nos termos do enunciado de Súmula no 593 do STJ.

4. A palavra da vítima, ainda que menor de idade, tem especial relevância, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. De modo que o acusado tinha o conhecimento sobre a idade da ofendida, e mesmo assim optou por praticar, por três vezes, atos libidinosos submetendo precocemente a sua iniciação sexual.

5. As consequências do crime excedem o tipo penal quando for comprovado que a vítima abandonou os estudos e precisou ser acompanhada por psicólogo.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.